Tribunal: TJDFT
Processo: 0718190-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718190-98.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE MARTINS PAGNEZ APELADO: SPE MENTTORA MULTIPROPRIEDADE LTDA D E C I S Ã O Interposta apelação pela parte autora (ID n. 68355331), se verifica que não foi recolhido o preparo recursal, tendo a parta autora/apelante formulado requerimento de gratuidade de justiça. No entanto, analisando os autos, verifica-se que foram recolhidas as custas iniciais, conforme ID n. 68355320. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, o recolhimento das custas iniciais é ato incompatível com a condição de hipossuficiência econômica declarada pela parte apelante, configurando, assim, a preclusão lógica do pedido de gratuidade judiciária. Confira-se os seguintes precedentes deste Tribunal sobre o assunto: “PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIMITAÇÃO DA POSSIBILIDADE DESCONSTITUIÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. PROVA ESSENCIAL. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recolhimento das custas iniciais é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça realizado no processo originário, caracterizando-se como preclusão lógica. Assim, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. (...) 5. Recurso conhecido e provido." (Acórdão 1368604, 07032625820188070019, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAS CONDOMINIAIS. COISA JULGADA. RECONVENÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. LIMITAÇÃO DO MONTANTE. DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. (...)6. No caso em deslinde verifica-se que ocorreu preclusão lógica em relação ao requerimento de gratuidade de justiça, pois o interesse na concessão da gratuidade de justiça esgotou-se no instante em que o recorrente espontaneamente recolheu as custas iniciais. Pressupõe-se que o apelante, por alguma razão, entendeu que passou a ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Logo, a mencionada conduta é contraditória em relação ao pretendido reconhecimento da hipossuficiência e fator impeditivo para a concessão da gratuidade de justiça. (...) 9. Apelação interposta pelo reconvindo conhecido em parte e desprovida. Recurso adesivo interposto pela reconvinte conhecido e desprovido.” (Acórdão 1276071, 07026339820198070003, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, incabível a concessão da gratuidade judiciária à parte autora/apelante, diante da preclusão lógica verificada nos autos. Dessa forma, intime-se o recorrente para recolher o preparo, em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. BRASÍLIA, DF, 12 de fevereiro de 2025 17:02:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora